Tribunal: STF
Processo: HC 268371
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Matheus Silva de Faria impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CUMPRIMENTO DE PENA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não comporta conhecimento como sucedâneo de recurso ordinário, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade. 
2. A prisão preventiva é medida excepcional e exige motivação concreta, lastreada em fatos novos ou contemporâneos que indiquem a imprescindibilidade da cautela. 
3. No caso, a decisão de primeiro grau e o acórdão mantiveram a prisão preventiva com base em elementos empíricos do fato: desobediência à ordem de parada durante blitz de trânsito, perseguição policial, descarte de revólver calibre .32 municiado pela janela do veículo e apreensão do armamento, além da reincidência específica do agravante e o fato de cometer referido delito enquanto em cumprimento de pena. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva (CPP, art. 312). 
4. A substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP não é adequada quando demonstrada a necessidade da prisão para acautelar a ordem pública. 
5. A tese de desproporcionalidade e de homogeneidade demanda prognose sobre pena e regime, inviável na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido.
(HC 1.055.486 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos   previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, conforme explicitado pelo ministro relator do ato impugnado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a prisão preventiva decretada pelo magistrado de primeiro grau (com meus grifos):

No caso, como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do agravante, evidencida pelas circunstâncias concreta do flagrante - fuga no momento da abordagem, a apreensão de arma de fogo municiada, bem como a reincidência específica do acusado e o fato de estar em cumprimento de pena. Tais dados, extraídos das circunstâncias do fato e de sua situação processual, evidenciam a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública. 

Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli;        HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]  
3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 [...]
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 
[...]
PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 
[...]
(HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente